Tribunal: TJPA
Processo: 0044295-53.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044295-53.2008.8.14.0301

APELANTE: JOANA DARC DOS SANTOS NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0044295-53.2008.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOANA DARC DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: HERVANILSE MARIA FREITAS DOS SANTOS - OAB/BA 9.325

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. FATURAS DE CONSUMO NÃO ADIMPLIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOANA DARC DOS SANTOS NASCIMENTO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 3310188, proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda de cobrança, para condenar a requerida ao pagamento do débito de consumo de energia elétrica no período de junho de 2007 a dezembro de 2008.

Cuida-se na origem de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA, onde a parte autora alega que a requerida se encontra inadimplente com o pagamento das faturas de consumo de energia elétrica, no período de junho de 2007 a dezembro de 2008, no valor de R$ 7.116,14

Em sede de Contestação (id. 3310184), a requerida alega em apertada síntese que as contas de energia passaram a aumentar de forma galopante, sendo que o consumo se mantinha inalterado, de modo que não reconhece os valores como devidos.

Em sentença de id. 3310188, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento do débito de R$ 7.116,14 decorrente do consumo de energia elétrica não adimplido.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação no id. 3310189 - Pág. 2, onde em apertada síntese, alega que estão sendo cobrados valores acima da sua média mensal e não condizem com o real consumo, pugnando pela anulação da sentença para que seja determinada perícia técnica no medidor de energia e constatação do seu real consumo de energia elétrica.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

3310190 - Pág. 2

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Isso porque, as faturas inadimplidas de energia elétrica, são suficientes a presumir a existência do direito, na medida que foi regularmente contratado o fornecimento de energia e não houve pagamento da contraprestação.

Além disso, a própria apelante firmou instrumento particular de confissão de dívida, no valor de R$ 1.609,90, em maio de 2007, onde não demonstra sequer, o pagamento desta avença.

Ademais, a apelante teria reclamado junto a apelada, apenas de excesso nas faturas de dezembro de 2006 e janeiro de 2007 (id.

3310185 - Pág. 9), cujos consumos se encontram dentro da média dos demais meses de fevereiro de 2007 a dezembro de 2008 (id. 3310180 - Pág. 7).

Não bastasse tudo isso, consta ainda dos autos que a apelante teve por diversas vezes, suspenso o serviço de energia elétrica, por inadimplência e, realizado o auto religamento, sem permissão da concessionária autora.

Por fim, também assiste razão ao magistrado Sentenciante, quando afirma desnecessária a perícia técnica no medidor da apelante eis que o referido equipamento já foi retirado do local com anuência da ré.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

D
es. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023